Tribunal: TJPA
Processo: 0810333-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810333-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE OLIVEIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. NOVA UNIÃO PRESUMIDA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Leidiane Oliveira de Andrade contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento de benefício previdenciário de pensão por morte cancelado administrativamente pelo IGEPREV, com base em apuração que indicaria inexistência de união estável com o instituidor do benefício e existência de nova união estável da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento da pensão por morte; (ii) estabelecer se o cancelamento administrativo do benefício foi arbitrário, por ter se baseado em elementos frágeis e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência somente se concede quando demonstrados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

O deferimento da medida exige prova inequívoca do direito invocado, sendo incabível quando a controvérsia depende de instrução probatória, como nos casos que envolvem existência de união estável ou constituição de nova relação afetiva.

5.

O ato administrativo de cessação do benefício encontra amparo em diligência técnica realizada por assistente social, não sendo possível desconsiderá-lo sem produção de prova em contraditório.

6.

A jurisprudência exige, além da existência de nova união, a demonstração de que esta resultou em melhora financeira da pensionista para justificar o cancelamento da pensão, o que não foi comprovado pela agravante.

7.

A alegação de hipossuficiência financeira, por si só, desacompanhada de elementos que demonstrem a verossimilhança do direito, não autoriza o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência em ações previdenciárias depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade financeira.

2.

O cancelamento administrativo da pensão por morte, com base em apuração técnica e sem prova robusta da união estável ou ausência de nova relação, afasta a concessão liminar do benefício.

3.

A existência de nova união estável só justifica a cessação da pensão se demonstrada melhora na condição econômico-financeira da beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; LC Estadual nº 39/2002; LC Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 04396161120228130000, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 08.11.2022; TJ-MG, AC 10000211251855001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 15.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEIDIANE OLIVEIRA DE ANDRADE
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária
nº 0847500-61.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na ação de origem, a autora, ora agravante, narrou que percebia benefício previdenciário de pensão por morte instituído por Renivaldo da Silva Gonçalves, seu ex-companheiro, com base na Portaria PS nº 4.831/22, publicada no Diário Oficial do Estado. Contudo, o referido benefício foi cancelado administrativamente pelo IGEPREV após denúncia formulada pelo filho e ex-esposa do instituidor, que alegaram inexistência de união estável entre a autora e o falecido.

A autora relatou que foi instaurado o processo administrativo nº 2023/493822, no qual foi realizada diligência por assistente social, a qual teria concluído pela existência de nova união estável da requerente, baseando-se exclusivamente em declarações de parentes do instituidor. Alegou, em contrapartida, que coabitava temporariamente com um primo desempregado, e que nunca constituiu nova união estável, tampouco foi notificada formalmente acerca do cancelamento do benefício.

Requereu liminarmente a anulação do processo administrativo, o restabelecimento do benefício de pensão por morte desde abril de 2025, bem como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 34, VIII, da LC Estadual nº 142/2021.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, no caso deixo de verificar a presença de requisito indispensável para a concessão da medida de urgência, pois, a despeito das alegações da autora, a controvérsia acerca dos fatos narrados carece de instrução processual adequada com cognição exauriente.

Embora se trate de benefício de natureza alimentar e a autora alegue dificuldades financeiras, não se encontra suficientemente demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado. O conjunto probatório trazido com a petição inicial, notadamente o relatório social, indica que a pensão foi cancelada com base em apuração administrativa, ainda que fundada em alegada prova precária.

A controvérsia trazida depende de instrução probatória, com o efetivo contraditório, o que afasta a cognição sumária própria da tutela antecipada.

À vista disso, não é possível afirmar, de plano, que houve ilegalidade manifesta no ato administrativo ou que a autora faz jus, neste momento, ao restabelecimento liminar do benefício.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada, nos termos da fundamentação.”

Inconformada com a decisão, Leidiane Oliveira de Andrade interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante alegou, inicialmente, sua hipossuficiência financeira e postulou os benefícios da justiça gratuita. Sustentou, no mérito, que a decisão merece reforma por ter sido proferida com base em elementos frágeis, notadamente um relatório social sustentado em depoimentos de terceiros, sem que se tenha oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Argumentou que não houve qualquer comprovação de que a suposta nova união tenha lhe trazido melhora econômica, elemento essencial à cessação do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Ressaltou que suas despesas mensais totalizam R$ 8.270,50 (oito mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), e que a suspensão do pagamento compromete gravemente sua subsistência, podendo ocasionar a perda do veículo, negativação do nome, cancelamento do plano de saúde e do curso universitário.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela recursal para restabelecimento imediato da pensão por morte e a posterior reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, diante da controvérsia fática pendente de instrução probatória.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a legalidade do ato administrativo de cessação do benefício. Argumentou que a autora não comprovou a existência de união estável com o falecido na data do óbito, tampouco trouxe aos autos documentos essenciais que atestassem a sua condição de dependente previdenciária.

Fundamentou que a concessão da pensão obedece ao regime jurídico da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, aplicável à época do falecimento, sendo imprescindível a demonstração de convivência até a data do óbito.

Alegou, ainda, que a visita técnica constatou a inexistência de relação conjugal entre a requerente e o instituidor do benefício. Por fim, sustentou que não se pode impor ao IGEPREV o pagamento de benefício em desconformidade com os preceitos legais e constitucionais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou esclarecendo que a controvérsia não envolve interesse público ou social, tampouco interesse de incapaz, razão pela qual não se justifica a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, abstendo-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno do indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte, outrora percebido pela agravante, ora recorrente, sob a alegação de que teria sido cessado arbitrariamente pela autarquia previdenciária, com base em apuração administrativa fundada em indícios frágeis e sem observância ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta a recorrente que a decisão agravada não considerou a natureza alimentar do benefício nem o risco de dano irreparável, tampouco a ausência de prova idônea quanto à constituição de nova união estável e à suposta melhora na condição econômica da beneficiária, requisitos indispensáveis à cessação do benefício de pensão por morte.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A medida, por seu caráter excepcional, deve ser analisada com equilíbrio e cautela, exigindo-se demonstração inequívoca de que a não concessão poderá tornar ineficaz a tutela definitiva. O termo “probabilidade do direito” refere-se à presença de elementos que revelem, com razoável grau de certeza, a existência do direito alegado. Já o “perigo de dano” refere-se à possibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso não deferida a medida pleiteada.

No caso em tela, o indeferimento da tutela de urgência na origem encontra-se em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria. Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a controvérsia fática sobre a existência de união estável entre a autora e o instituidor da pensão na data do óbito, bem como sobre a superveniência de nova união estável apta a justificar a cessação do benefício, não pode ser solucionada em sede de cognição sumária, própria das tutelas antecipadas.

É necessário, para a adequada solução da controvérsia, o regular desenvolvimento da instrução probatória, mediante produção de provas que permitam ao juízo firmar convicção segura quanto aos fatos alegados. A divergência fática da matéria impõe prudência na análise da verossimilhança das alegações, mormente quando o ato administrativo encontra respaldo em diligência técnica realizada por assistente social, cujo conteúdo não pode ser desconsiderado de plano.

Ademais, destaco que, embora a jurisprudência dos tribunais superiores reconheça que a constituição de nova união estável não é, por si só, causa automática de perda do benefício de pensão por morte, exige-se, para a manutenção do benefício, a demonstração de que a nova relação não resultou em melhora na condição econômico-financeira da beneficiária. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência concedida em caráter antecipado pressupõe a presença da probabilidade do direito pleiteado e de perigo de dano e visa resguardar a efetividade e utilidade do resultado inerente à tutela final.

2. Não se aplicam às ações de matéria previdenciária as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, conforme enunciado da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Deixando a pensionista de indicar, através de elementos constitutivos de início de prova, vício no ato administrativo que cancelou o benefício recebido pelo falecimento de seu marido, segurado, em virtude da constituição de nova família, mantem-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04396161120228130000, Relator.: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PENSÃO POR MORTE - CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA PENSIONISTA - MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
- SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - CANCELAMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 170 DO EXTINTO TFR - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A prova destina-se ao convencimento do juiz, que avalia a necessidade de sua produção, de acordo com o caderno probatório e sua importância para o deslinde da lide, nos termos do art. 370 do CPC/2015.

2. Havendo elementos suficientes da constituição de novo vínculo familiar pela parte autora, descabida a cassação da sentença para determinar a produção de prova testemunhal.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a convolação de novas núpcias ou constituição de nova união estável não é causa, por si só, a autorizar o cancelamento da pensão por morte, devendo ser comprovada a melhoria financeira da pensionista, consoante Súmula nº 170 do extinto TFR.

4. Despontando dos elementos coligidos que o instituto limitou-se a indicar que a pensionista contraiu nova união, sem comprovar melhoria econômico-financeira, há que ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte da requerente.

5. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000211251855001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

No caso sub judice, a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que mantinha união estável com o instituidor do benefício à época do óbito, tampouco que inexistiu nova união estável posteriormente. Ao contrário, os elementos constantes nos autos — ainda que questionáveis — apontam a necessidade de averiguação mais aprofundada quanto à existência de coabitação e dependência econômica na data do óbito, e quanto à veracidade das alegações da recorrente em relação à ausência de novo vínculo afetivo estável.

Vale ressaltar que não se ignora o caráter alimentar da pensão por morte. Todavia, a simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta quanto à probabilidade do direito, não é suficiente, por si só, para autorizar o deferimento de tutela de urgência.

Assim, ausente a demonstração cabal dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a tutela antecipada, bem como a decisão monocrática que igualmente indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Leidiane Oliveira de Andrade, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025